Tribunal: TJMT
Processo: 1007789-07.2024.8.11.0003
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007789-07.2024.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Isenção, IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física, Repetição de indébito]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[TEREZA LEONES MONTEIRO - CPF: 459.820.821-04 (AGRAVADO), DJULLIE RATIER CAMPOS COSTA - CPF: 041.269.031-43 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE RONDONOPOLIS/MT - CNPJ: 32.974.503/0001-54 (AGRAVANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1030-39 (AGRAVANTE), DIRETOR EXECUTIVO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE RONDONÓPOLIS (IMPRO) (AGRAVANTE), DANILO IKEDA CAETANO - CPF: 018.184.911-92 (ADVOGADO), MILENE DOS REIS MAIA - CPF: 011.390.321-94 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO IMPUGNADA.

I. Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto pelo Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Rondonópolis, MT, contra decisão monocrática que não conheceu de agravo interno anteriormente interposto, este último voltado contra decisão que havia negado provimento ao recurso de apelação e, em reexame necessário, retificado parcialmente a sentença que reconheceu isenção de imposto de renda e determinou a restituição dos valores descontados dos proventos da autora Tereza Leones Monteiro, desde a sua aposentadoria.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a parte agravante cumpriu o ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão monocrática que não conheceu do agravo anterior, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC.

III. Razões de decidir

3.

O princípio da dialeticidade, positivado no art. 1.021, § 1º, do CPC, exige que a parte recorrente, ao interpor agravo interno, impugne de forma específica os fundamentos da decisão agravada, demonstrando efetiva discordância e apresentando argumentos ou contrapontos que sustentem sua irresignação.

4.

A simples repetição, no agravo interno, dos mesmos fundamentos do recurso de apelação, sem enfrentamento direto dos motivos da decisão monocrática agravada, caracteriza ausência de dialeticidade recursal, o que impede o conhecimento do recurso por vício formal.

5.

O entendimento do STF, STJ e TJMT é no sentido de que a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida impede o conhecimento do recurso, por violação à exigência formal prevista no art. 1.021, § 1º, do CPC, bem como aos princípios do contraditório e da boa-fé processual.

6. Na hipótese, a parte agravante se limitou a reiterar a tese de ilegitimidade passiva, já anteriormente afastada, sem apresentar qualquer impugnação específica aos fundamentos utilizados para o não conhecimento do agravo anterior, revelando ausência de interação dialética com a decisão recorrida.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno não conhecido.

Tese de julgamento: "

O agravo interno que não impugna especificamente os fundamentos da decisão monocrática recorrida não deve ser conhecido, por ofensa ao princípio da dialeticidade previsto no art. 1.021, § 1º, do CPC".

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 932, III; 1.021, § 1º e § 3º; 85, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RMS nº 39.702/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 24.06.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 2023903/TO, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 06.03.2023; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 1944390/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 21.02.2022; TJ-MT, AgR Cível nº 1015554-38.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 05.02.2025; TJ-MT, AgR Cível nº 1004433-55.2022.8.11.0041, Rel.ª Des.ª Maria Aparecida Ferreira Fago, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29.10.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 2417405/ES, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 23.10.2023.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE RONDONÓPOLIS, MT contra a decisão monocrática proferida nos autos de n.° 1007789-07.2024.811.0003, que não conheceu do Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e, em reexame necessário, retificou parcialmente a sentença para estabelecer que os valores a serem restituídos, em razão da isenção da cobrança de imposto de renda, deverão ser apurados em liquidação de sentença, nos seguintes termos (ID. 325932394):

“Vistos, etc.

Trata-se de “
AGRAVO INTERNO
”, interposto pelo INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE RONDONÓPOLIS, MT, contra a decisão monocrática proferida nos autos da Apelação n.° 1007789-07.2024.811.0003, que negou provimento ao recurso, nos seguintes termos (ID. 285069858):

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
e
RECURSOS DE APELAÇÃO
, interpostos pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, MT, e pelo INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE RONDONÓPOLIS, MT, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Rogério Barros, nos autos de n.° 1007789-07.2024.811.0003, em trâmite perante a 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, MT, que julgou procedentes os pedidos, nos seguintes termos (ID. 280551901):

“
VISTO.

TEREZA LEONES MONTEIRO
ajuizou ação declaratória de isenção c/c restituição de imposto de renda e pedido de tutela de urgência em face do
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS e INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE RONDONÓPOLIS - IMPRO
, aduzindo, em síntese, que no ano de 2017 foi diagnosticada com depressão maior (CID 10-F32) e transtorno de ansiedade generalizada (CID 10-F41.1), com evolução a quadro clínico de transtorno psiquiátrico (CID F00.0, CID F31.5 e CID F21) e afastamento do trabalho.

Informa que as referidas doenças, provenientes de transtornos mentais, possuem como principais sintomas: desconforto emocional, distúrbios de conduta, desordem, falha na memória e mal-estar generalizado, e foram adquiridas em função do trabalho, progredindo para início precoce de Demência de Doença de Alzheimer.

Alega que deve ser reconhecido que sua doença psíquica é grave, incurável e incapacitante, portanto, equiparada a alienação mental, considerada como causa de isenção de imposto de renda, nos termos do art. 6º, inciso XIV, da Lei n. 7.713/88.

Relata que requereu a isenção do imposto de renda administrativamente, porém o pedido foi indeferido sob o fundamento de que ela não se enquadra nas exigências da lei.

Sustenta que está amplamente amparada pela legislação, fazendo jus à isenção do imposto de renda, haja vista que é portadora de doenças que se enquadram no termo alienação mental, previsto no rol taxativo do inciso XIV do art. 6º da Lei n. 7.713/1988.

Assim, requer a concessão de tutela de urgência para determinar que o Município de Rondonópolis se abstenha de realizar qualquer desconto em folha de remuneração da autora, a título de Imposto de Renda, até o julgamento do mérito da presente ação. No mérito, requereu seja reconhecida a ilegalidade da incidência do Imposto de Renda Pessoa Física nos proventos da autora, por ser ela portadora de doença grave, o que lhe confere igualmente a isenção prevista no art. 6º, inciso XIV, da Lei n. 7.713/88, com a redação dada pela Lei n. 11.052, de 2004, além de que sejam devolvidos os valores já descontados a partir da data em que a autora passou à condição de isento (respeitando o prazo quinquenal) (Id. 149374657).

O pedido de tutela de urgência foi indeferido (id. 151650039).

O Município de Rondonópolis contestou a ação e alegou que o único holerith que a autora carreou aos autos não demonstra qualquer dedução do tributo (id. 157598483).

A parte autora impugnou a contestação (id. 159006384).

Intimadas as partes para especificarem as provas que pretendem produzir, a parte autora informou que não deseja produzir outras provas, além das existentes nos autos, mas se o juízo achar necessário, pugnou pela prova produção de prova testemunhal e depoimento pessoal da requerida (id. 159985104).

O Município informou que não deseja produzir provas (id. 160730027).

O IMPRO contestou a ação e alegou ilegitimidade passiva em relação ao pedido de restituição, haja vista que o valor retido do IRPF sobre os proventos da autora já foi destinado a União, que por consequência do que determina o artigo 158, inciso I da Constituição Federal, devem ter sido creditadas ao Município de Rondonópolis. O IMPRO, enquanto autarquia, não participa da repartição das receitas tributárias (id. 160222846).

A autora impugnou a contestação do IMPRO (id. 161490610).

Intimada, a autora anexou aos autos o laudo da DESOPEM (id. 167601711).

Intimado para especificar as provas que pretendem produzir, o IMPRO não se manifestou.

Na decisão saneadora, deliberou pela legitimidade passiva do IMPRO e determinou, de ofício, a realização de prova pericial (id. 176230211).

O IMPRO informou que recebeu o Ofício n.º 1107/2024/DESOPEM, datado de 13 de dezembro de 2024, emitido pelo Departamento de Saúde Ocupacional e Perícia Médica (DESOPEM), contendo o laudo médico pericial que atesta o direito à isenção do Imposto de Renda em favor da parte autora. Assim, requereu a extinção do processo, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, diante da ausência de interesse processual superveniente (id. 178897710).

O Município manifestou ciente (id. 181386325).

A autora requereu a procedência do pedido inicial, diante do reconhecimento por parte dos requeridos, bem como a condenação destes em honorários advocatícios (id. 181983862).

É o relatório.

Decido.

A matéria em discussão no feito possibilita ao juízo conhecer diretamente do pedido proferindo sentença, por não haver necessidade de produção de outras provas, diante do reconhecimento do pedido pelos requeridos.

A autora pleiteia a isenção do imposto de renda sobre seus proventos de aposentadoria, por ser portadora de doença grave e, consequentemente, à repetição de indébito.

Sustenta a demandante que, no ano de 2017, foi diagnosticada com depressão maior (CID 10-F32) e transtorno de ansiedade generalizada (CID 10-F41.1), com evolução a quadro clínico de transtorno psiquiátrico (CID F00.0, CID F31.5 e CID F21) e afastamento do trabalho. E que sua doença psíquica é grave, incurável e incapacitante, portanto, equiparada a alienação mental, considerada como causa de isenção de imposto de renda, nos termos do art. 6º, inciso XIV, da Lei n. 7.713/88.

A isenção tributária é prevista na Lei Federal nº 7.713/1998:

“Art. 6º Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas:

(...)

XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental
, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;”

No julgamento da
ADI nº 6.025, o Supremo Tribunal Federal
decidiu que os critérios estabelecidos pela Lei nº 7.713/1988 para a concessão do benefício tributário são cumulativos, quais sejam: inatividade e enfermidade grave, ainda que contraída após a aposentadoria ou reforma e que é vedada a atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, ampliando a incidência da concessão de benefício tributário, de modo a incluir contribuintes não expressamente abrangidos pela legislação pertinente.

Como se vê, são cumulativos os requisitos legais necessários ao direito invocado (
moléstia grave
e
inatividade
).

Voltando ao caso em questão, extrai-se dos autos que a autora é
servidora pública municipal aposentada em 01 de julho de 2021, no cargo de supervisora escolar
(id. 149379129), restando atendido o
requisito concernente à inatividade
.

Acerca da
moléstia grave
, no caso dos autos, durante a tramitação do feito, o IMPRO juntou laudo médico pericial que atesta o direito à isenção do Imposto de Renda em favor da parte autora, emitido pelo Departamento de Saúde Ocupacional e Perícia Médica (DESOPEM) (id. 178897712).

Referido laudo afirma que a autora é portadora de alienação mental, sendo diagnosticada com transtorno esquizotípico (CID F21) e esquizofrenia (CID F20), desde setembro de 2017.

Assim, se encontram demonstrados os requisitos para a isenção do imposto.

Quanto à restituição dos valores, no caso, a moléstia é precedente ao benefício previdenciário, pois é portadora da doença desde
setembro de 2017
e foi aposentada em
01/07/2021.

Assim, o
termo inicial
da isenção do imposto de renda é a data da concessão da aposentadoria (
01/07/2021
), já que dentro do quinquênio anterior à propositura da ação (Súmula nº 85, do STJ), uma vez que a demanda foi ajuizada em 03/04/2024.

Logo, faz jus a autora à restituição dos valores indevidamente descontados dos seus proventos a título de imposto de renda a partir de
01/07/2021.

Com essas considerações, com fulcro no artigo 487, III, “a”, do Código de Processo Civil,
JULGO

PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial e condeno o
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS e INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE RONDONÓPOLIS - IMPRO
a isentarem a autora da cobrança do imposto de renda sobre os seus proventos de aposentadoria, diante do diagnóstico de
alienação mental,
nos termos do art. 6º, inciso XIV, da Lei Federal nº 7.713/88.

Condeno, ainda, os requeridos a
restituírem a autora os valores descontados sobre seus proventos desde a sua aposentadoria, ou seja, 01/07/2021, uma vez que nesta data já era portadora da mencionada doença grave.

DAS ATUALIZAÇÕES.

As diferenças referentes ao
imposto de renda
deverão ser apuradas e devidamente comprovadas em sede de liquidação de sentença e atualizadas monetariamente observando os índices utilizados na cobrança do tributo pago em atraso, de acordo com a legislação local (súmula 523 do STJ), que no caso do Município de Rondonópolis é o INPC e juros de mora de 1% ao mês (art. 215 do Código Tributário do Município).

Quanto ao
termo inicial
, em se tratando de indébito tributário, a
correção monetária
deverá incidir a partir do pagamento indevido e os
juros moratórios
a partir do trânsito em julgado da sentença, nos termos das
Súmulas 162 e 188 do STJ.

A correção na forma acima consignada ocorrerá até a entrada em vigor da
Emenda Constitucional n. 113, na data
de 09/12/2021
, quando será aplicada taxa SELIC, índice utilizado em substituição à correção monetária, juros remuneratórios e juros moratórios nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente da sua natureza jurídica.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
.

Condeno os requeridos ao pagamento dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação até 200 (duzentos) salários mínimos e em 8% (oito por cento) sobre o restante que ultrapassar 200 (duzentos) salários mínimos, até 2.000 (dois mil) salários mínimos, e em 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários mínimos até 20.000 (vinte mil) salários mínimos, nos termos do artigo 85, § 3º, do CPC.
Em consonância com o artigo 90, § 4º, do CPC, reduzo os honorários a metade.

Sem custas, em face do art. 3º, I, da Lei Estadual nº 7.603/01, que favorecem os requeridos.

Esta sentença está sujeita a reexame necessário, de modo que, não interposta a apelação no prazo legal, remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso, nos termos do artigo 496, I, do CPC.

P. R. I. C.

Rondonópolis, data do sistema.

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito”.

Em suas razões recursais, o INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE RONDONÓPOLIS, MT, sustenta a sua ilegitimidade para compor o polo passivo da ação, asseverando que a autarquia é apenas substituta tributária, de modo que realiza a retenção do imposto de renda, porém os valores correspondentes são repassados para a União e creditados ao município.

Assevera, nesse contexto, que as receitas do instituto previdenciário são destinadas aos pagamentos de benefícios previdenciários que tem origem a partir da contribuição social, pois o produto de arrecadação do Imposto de Renda se destina única e exclusivamente ao Município de Rondonópolis, MT.

Salienta, ainda, que a parte apelante não tem competência para conceder a isenção de imposto de renda sem prévia decisão do Departamento de Saúde Ocupacional e Perícia Médica do município. Portanto, não responde pela perícia oficial.

Em face dessa situação, requer o provimento do recurso para (ID. 280551904):

“I – Reconhecer a ilegitimidade passiva do apelante em relação aos pedidos de repetição do indébito e de isenção do IRPF, tendo em vista que é mero substituto tributário;

II – Reconhecer a ilegitimidade passiva do apelante quanto a impugnação do laudo da perícia médica oficial (DESOPEM), uma vez que se trata de procedimento de competência do Município de Rondonópolis;

III – Condenar a apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios”.

Por sua vez, o MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, MT, aduz que a parte apelada não colacionou aos autos contracheque que demonstre qualquer dedução do imposto de renda, o que impede o acolhimento do pedido de restituição, sob pena de enriquecimento sem causa.

Afiança, outrossim, que em caso de manutenção da condenação, a isenção e eventual restituição deve ser limitada aos valores descontados a partir da data do laudo da DESOPEM, desde que comprovadamente recolhidos, conforme determina o Superior Tribunal de Justiça.

Por essas razões, requer (ID. 280551910):

“O recebimento e provimento da presente apelação para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de repetição de indébito, por ausência de comprovação de desconto de IRPF;

Subsidiariamente, que seja limitada a isenção e eventual restituição aos valores descontados a partir da data do laudo da DESOPEM (2024), desde que comprovadamente recolhidos;

A condenação da parte apelada ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85 do CPC”.

Nas contrarrazões, a parte apelada defende a manutenção da sentença, afirmando que a autarquia previdenciária e o município possuem responsabilidade solidária, conforme já reconhecido pelas Turmas Recursais, pugnando pelo não provimento dos recursos e a majoração da verba honorária (ID. 280551913).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de se manifestar, por verificar a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (ID. 283712884).

É o relatório.

Os recursos de apelação são regulares, tempestivos e cabíveis, estando dispensados do recolhimento de preparo, uma vez que a Fazenda Pública e suas Autarquias gozam de isenção das custas processuais, nos termos do artigo 3°, inciso I, da Lei Estadual n.° 7.603/2001.

De acordo com o artigo 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, o Relator poderá julgar monocraticamente, desprovendo ou provendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em precedentes dos tribunais, sumulados ou derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos, jurisprudência pacificada ou dominante acerca do tema.

Ademais, sabe-se que a apreciação do recurso de forma monocrática é possível sempre que houver entendimento dominante acerca do tema versado, consoante a Súmula n.° 568, do Superior Tribunal de Justiça.

Da análise do processado, constata-se que a controvérsia recursal e a matéria submetida ao reexame necessário se confundem, porquanto envolvem a discussão relacionada à isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria de servidora pública municipal diagnosticada com moléstia grave, cumulada com a restituição dos valores descontadas a esse título, razão pela qual estão sendo apreciadas conjuntamente.

De proêmio, o INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE RONDONÓPOLIS suscita a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da lide. Todavia, a tese levantada não merece prosperar.

Com efeito, é assente na jurisprudência pátria que tanto o ente federativo quanto a autarquia previdenciária responsável pela retenção do imposto de renda nos proventos de servidores inativos são partes legítimas para figurar no polo passivo de demandas que objetivam o reconhecimento de isenção do tributo e repetição de indébito, em virtude de moléstia grave.

Nesse contexto, ressalta-se que a Autarquia Previdenciária, na qualidade de órgão gestor do regime próprio de previdência social do Município de Rondonópolis, MT, efetua a retenção do imposto de renda na fonte e o repasse dos valores ao Município, nos termos do art. 158, inciso I, da Constituição da República.

Dessa maneira, ainda que os recursos arrecadados tenham como destinatário o erário municipal, é a autarquia quem realiza o desconto direto sobre os proventos dos servidores aposentados, atuando, por conseguinte, não apenas como substituta tributária, mas como responsável direta pelo recolhimento em nome do contribuinte, situação que lhe confere plena legitimidade para responder à demanda.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR POR AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO REJEITADA – DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL –
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO E DA AUTARQUIA REJEITADA – AUTARQUIA MUNICIPAL QUE É A RESPONSÁVEL PELA RETENÇÃO DO TRIBUTO DESCONTADO DO APOSENTADO – IMPOSTO QUE É DESCONTADO E SE REVER AO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 158, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
– MÉRITO – TEORIA DA CAUSA MADURA – ART. 1.013, § 3 .º, INCISO I, DO CPC – ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA – AUTOR QUE É SERVIDOR APOSENTADO E PORTADOR DE CARDIOPATIA GRAVE – PREVISÃO LEGAL – ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA DEVIDA - ARTIGO 6.º, INCISO XIV, DA LEI FEDERAL N.º 7.713/88 – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO ADMITIDA – PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO”. (TJ-MS - Apelação Cível: 0806059-39.2021.8.12 .0029 Naviraí, Relator.: Des. Marcelo Câmara Rasslan, Data de Julgamento: 22/04/2024, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/04/2024). (Grifo nosso).

“TRIPLA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ISENÇÃO C/C RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. REVOGAÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA ALTERAÇÃO FINANCEIRA . ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. DOENÇA GRAVE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA E DO MUNICÍPIO AFASTADAS. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL APOSENTADA. PARALISIA IRREVERSÍVEL E INCAPACITANTE. EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. REVOGAÇÃO. LIMITAÇÃO AO PERÍODO ANTERIOR À LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL 457/2020 . TERMO INICIAL DA ISENÇÃO. DATA DA COMPROVAÇÃO DA DOENÇA. 1. O pedido de revogação da gratuidade da justiça formulado em contrarrazões, é possível somente se comprovada a existência de novos elementos que demonstrem modificação da situação financeira da parte em momento posterior à sentença, com a prévia intimação da parte interessada (art . 8º da Lei 1.060/50).
2. A autarquia gestora do regime próprio de previdência social dos servidores municipais e o respectivo Município são partes legítimas para figurar no polo passivo das ações que, em virtude de doença grave, visam a isenção do imposto de renda e das contribuições previdenciárias descontados nos proventos do servidor inativo
. 3. Faz jus à isenção do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria e de pensão a servidora pública municipal acometida de paralisia irreversível e incapacitante, nos termos do artigo 6º, inciso XIV, da lei 7.713/88, cujo termo inicial é a data da comprovação da doença, inclusive para efeito de repetição de indébito, observada, nesse caso, a prescrição quinquenal. 4. É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova. APELAÇÕES CONHECIDAS E DESPROVIDAS A PRIMEIRA E TERCEIRA. PROVIDO O SEGUNDO APELO”.

(TJ-GO - Apelação Cível: 5486631-69 .2023.8.09.0127 PIRES DO RIO, Relator.: Des(a). ANTÔNIO CÉZAR PEREIRA MENESES, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ). (Grifo nosso).

“SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995 RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO – APOSENTADO POR INVALIDEZ – PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE – DIREITO A ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA – APLICAÇÃO DA LEI Nº 7 .713/88, ART. 6º, XIV – PRESCRIÇÃO QÜINQÜENAL DOS PAGAMENTOS ANTERIORES AOS 05 ANOS DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA – PLEITO DE INAPLICABILIDADE DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – IMPOSSIBILIDADE – DECRETO FEDERAL Nº 20.910/1932 – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS – ÍNDICES INCIDENTES – ENTENDIMENTO PACIFICADO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A isenção prevista na Lei nº 7 .713/88, em seu art. 6º, incisos XIV e XXI, estão elencadas as hipóteses de isenção com relação a proventos de aposentadoria ou reforma, e os valores relativos a pensões, quando os respectivos titulares forem portadores de moléstias graves, nos casos e nas condições previstas. Em que pese o indeferimento do pedido pela perícia médica oficial, diante da comprovação nos autos pela parte recorrida de estar acometido pela moléstia de paralisia irreversível e incapacitante, aplica-se a Súmula 598 do Superior Tribunal de Justiça, porquanto o feito esteja suficiente instruído com exames e laudos médicos a respeito da moléstia e se esteja diante de doença crônica, caracterizada por sua longa duração e pela existência de tratamentos meramente paliativos, perdendo a importância o fato de não terem sido apresentados documentos atuais. Com efeito, a isenção do IRPF exige e decorre, unicamente, da identificação da existência do quadro médico, cujo requisito do laudo oficial (artigo 30 da Lei 9 .250/1995), segundo decidiu o Superior Tribunal de Justiça, é impositivo à Administração. Dessa feita, restando comprovada a moléstias graves, tem direito o enfermo de invocar a seu favor o disposto no art. 6º, inc. XIV da Lei 7 .713/88. Reclamada condenada a restituir em favor da parte reclamante o valor do Imposto de renda retido, referente ao período a partir da comprovação da doença mediante diagnóstico médico (25/10/2021). Manutenção da sentença em todos os termos. 1 . ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IMPRO. A preliminar de ilegitimidade arguida pela parte INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE RONDONOPOLIS/MT não merece ser acolhida, eis que em se tratando de órgão da administração pública, há que se reconhecer sua legitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda. Da mesma forma não há como se determinar a denunciação da lide do IMPRO posto tratar-se de feito em tramite no Juizado Especial, sendo incompatível com o procedimento a intervenção de terceiros nos termos da lei. Assim, correta sentença do juízo a quo que não acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da parte recorrente . 2. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9 .099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão” . 3. HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 55 da Lei 9 .099/95 c/c art. 85, § 3º, I e § 4º, III do CPC. 4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO . É como voto. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte Juíza Relatora”. (TJ-MT - RI: 10114956620228110003, Relator.: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Data de Julgamento: 25/09/2023, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 29/09/2023).

Ademais, rejeita-se a alegação de ilegitimidade quanto à impugnação do laudo da perícia médica realizada pelo Departamento de Saúde Ocupacional e Perícia Médica. E, isso porque, a atuação administrativa do Município, por seus órgãos internos, integra a cadeia de responsabilidade pública, sendo descabida a pretensão de se esquivar do controle judicial sobre os atos estatais. Ainda que a avaliação tenha sido realizada por departamento vinculado ao Município, isso não exime a autarquia previdenciária de responder à controvérsia, tampouco constitui causa de ilegitimidade.

No que se refere à isenção tributária, o artigo 6°, inciso XIV, da Lei n.° 7.713/98, prevê que estão isentos do imposto de renda os proventos de aposentadoria percebidos, dentre outros, por pessoas acometidas de alienação mental,
in verbis
:

“Art. 6º Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas:

(...)

XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental
, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma”.

Na hipótese, consoante destacado na sentença
a quo,
o direito à isenção do imposto de renda em razão de doença grave foi reconhecido na via administrativa, sendo colacionado aos autos, durante a tramitação da ação, o laudo médico emitido pela perícia oficial, de modo que a lide se volta ao direito à repetição do indébito e o termo inicial.

A esse respeito, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o termo inicial da isenção corresponde à data do diagnóstico da moléstia, não estando vinculada à data do laudo pericial, desde que os elementos probatórios sejam suficientes para atestar a existência da enfermidade em momento anterior. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS TIDOS POR VIOLADOS. SÚMULA 211/STJ . DEFICIÊNCIA NA ARGUMENTAÇÃO RECURSAL. SÚMULA 284/STF. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE OS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. DOENÇAS SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS . REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TERMO INICIAL. DATA DO DIAGNÓSTICO DA DOENÇA. SÚMULA 83/STJ . 1. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a despeito da oposição de embargos de declaração, impede o seu conhecimento, a teor da Súmula 211/STJ. 2. A falta de argumentação ou sua deficiência implica o não conhecimento do recurso especial quanto à questão deduzida, pois não permite a exata compreensão da controvérsia . Incidência da Súmula 284/STF. 3. O termo inicial da isenção da imposto de renda sobre proventos de aposentadoria prevista no art. 6º, XIV, da Lei n . 7.713/1988 é a data de comprovação da doença mediante diagnóstico médico, e não, necessariamente, a data de emissão do laudo oficial. Precedentes. 4 . Agravo interno não provido”.

(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1215565 RS 2017/0304051-2, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 16/12/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2019).

No pressuposto fático, o laudo pericial colacionado aos autos pela autarquia previdenciária, ao ratificar a existência de alienação mental, declara que tais conclusões tem por fundamento os documentos e exames comprobatórios apresentados pelo examinado (ID. 2280551894).

Além disso, observa-se que o laudo está instruído com cópias de relatórios médicos que atestam a existência da enfermidade em 11.09.2017, com agravamento a partir de 06.01.2020. Mostra-se, portanto, inequívoca a condição clínica da parte autora desde momento anterior à concessão da aposentadoria por invalidez e ao laudo administrativo.

Assim, conforme documentos médicos apresentados, o direito à isenção deve retroagir, consoante definido na sentença, à data da concessão da aposentadoria da servidora apelada.

De outra parte, no tocante à restituição do indébito, impõe-se a parcial retificação da sentença, tão somente para se determinar que os valores sejam apurados em liquidação de sentença, considerando os valores efetivamente retidos na fonte, conforme documentação fiscal a ser oportunamente colacionada aos autos.

Por derradeiro, por se tratar de condenação ilíquida, cumpre também retificar parcialmente a sentença quanto à fixação da verba honorária, a qual deverá ser estabelecida na fase de liquidação do julgado, conforme preconiza o artigo 85, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
aos recursos de apelação interpostos e, em
REEXAME NECESSÁRIO, RETIFICO PARCIALMENTE A SENTENÇA
, tão somente para estabelecer que os valores a serem restituídos deverão ser apurados em liquidação de sentença, bem como que a fixação dos honorários advocatícios deve ser postergada para a fase de liquidação do julgado, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II, do CPC, por se tratar de condenação ilíquida.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Relatora
”.

Em suas razões recursais, a parte agravante aduz a sua ilegitimidade para compor o polo passivo da ação, asseverando que a autarquia é apenas substituta tributária, de modo que realiza a retenção do imposto de renda, porém os valores correspondentes são repassados para a União e creditados ao município.

Assevera, nesse contexto, que as receitas do instituto previdenciário são destinadas aos pagamentos de benefícios previdenciários que tem origem a partir da contribuição social, pois o produto de arrecadação do Imposto de Renda se destina única e exclusivamente ao Município de Rondonópolis, MT.

Salienta, ainda, que a parte apelante não tem competência para conceder a isenção de imposto de renda sem prévia decisão do Departamento de Saúde Ocupacional e Perícia Médica do município. Portanto, não responde pela perícia oficial.

Por essa razão, requer (ID. 290391867):

“I – Reconhecer a ilegitimidade passiva do apelante em relação aos pedidos de repetição do indébito e de isenção do IRPF, tendo em vista que é mero substituto tributário;

II – Reconhecer a ilegitimidade passiva do apelante quanto a impugnação do laudo da perícia médica oficial (DESOPEM), uma vez que se trata de procedimento de competência do Município de Rondonópolis;

III – Reconhecer que o IMPRO já cumpriu com a sua obrigação de cessar os descontos de IRPF, garantindo a isenção da agravada, devendo os retroativos serem pagos exclusivamente pelo Município de Rondonópolis, o qual detém os valores retidos de forma integral;

IV – Condenar a agravada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios”.

Nas contrarrazões, a parte agravada defende a manutenção da decisão agravada, afirmando que os arestos colacionados pela parte agravante não demonstram qualquer divergência dos entendimentos adotados, uma vez que mencionam a responsabilidade do município para figurar no polo passivo, sem, no entanto, excluir os órgãos de previdência dos servidores da responsabilidade solidária (ID. 307173892).

É o relatório.

DECIDO.

Da análise da situação posta, verifica-se que o presente recurso não ultrapassa os pressupostos de admissibilidade necessários para o seu conhecimento.

Com efeito, na sistemática processual incumbe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente a decisão objeto de inconformismo, de modo a expor os fundamentos de fato e de direito que lastreiam sua pretensão, em virtude do princípio da dialeticidade, nos termos do artigo 1.021, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 1.021. Contra
decisão
proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os
fundamentos
da
decisão

agravada
.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o
agravado
para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos
fundamentos
da
decisão

agravada
para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em
decisão
fundamentada, condenará o agravante a pagar ao
agravado
multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de
gratuidade
da
justiça
, que farão o pagamento ao final.” (grifo nosso).

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 134-A. Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º - Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º - A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º - Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”

Na hipótese, do exame do agravo regimental interposto, observa-se que a parte recorrente não impugnou as razões de decidir, na medida em que reitera
ipsis litteris
os argumentos apresentados no recurso de apelação em relação à alegada ilegitimidade passiva, matéria afastada fundamentadamente na decisão agravada.

Nessa conjectura, mister destacar que as razões recursais constituem componente imprescindível para que o Tribunal possa julgar como expressão das regras da motivação e da correlação –, cotejando-as com os motivos da
decisão
recorrida, quer dizer, apontar os fatos e os
fundamentos
que delimitam a matéria devolvida. E, mais, a questão é imbricada no artigo 5º, LV, da Constituição Federal – efetivo exercício do contraditório e a ampla defesa.

A propósito, o entendimento jurisprudencial consagrado na Súmula n.° 182, do Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que compete à parte agravante, sob pena de não conhecimento de seu agravo, impugnar especificamente os fundamentos da decisão hostilizada. Confiram- se, a propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ E APLICAÇÃO DO DISPOSTO NOS ARTS. 932, III, E 1.021, § 1º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

1. As razões de agravo interno não impugnam especificamente os fundamentos da decisão agravada, o que, à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus da parte agravante. Incidência da Súmula 182/STJ e aplicação do disposto no art. 932, III, c/c o art. 1.021, § 1º, ambos do Código de Processo Civil de 2015. 2. Agravo interno não conhecido”.

(STJ - AgInt no AREsp: 2023903 TO 2021/0360550-1, Relator: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 06/03/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2023).

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INATACADO O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

1. A parte deixou de impugnar especificamente o fundamento da decisão que não conheceu do agravo em recurso especial. 2. Inviável, pois, o conhecimento do agravo interno, nos termos do art. 1021, § 1º, do CPC/2015 e do art. 259, § 2º, do RISTJ, ante o descumprimento do ônus da dialeticidade. Súmula 182/STJ. Precedentes. 3. Agravo interno não conhecido”.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1944390 DF 2021/0230507-5, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 21/02/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2022).

No mesmo sentido os precedentes das Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. INCLUSÃO DO PIS/COFINS NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não acolheu os embargos de declaração opostos à decisão que negou conhecimento ao agravo de instrumento, interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido liminar no mandado de segurança para afastar a inclusão do PIS e COFINS na base de cálculo do ICMS.

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve efetiva impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, em conformidade com o princípio da dialeticidade; e (ii) se a decisão de origem incorreu em erro ao negar a tutela provisória de urgência.

III. Razões de decidir 3. O princípio da dialeticidade exige que o recurso demonstre por que a decisão merece reforma, atacando especificamente seus fundamentos. A mera reiteração de argumentos anteriores não atende a esse requisito.

4. O agravo interno apresentou meras repetições dos argumentos já examinados no agravo de instrumento e nos embargos de declaração, sem trazer elementos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão recorrida.

5. Ainda que superado o óbice da dialeticidade, o mérito recursal não comportaria acolhimento, tendo em vista o recente julgamento do Tema 1.223 pelo STJ (REsp 2.091.202/SP), que firmou tese pela legalidade da inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS.

IV. Dispositivo e tese 6. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. Não se conhece do recurso que deixa de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, em observância ao princípio da dialeticidade. 2. A mera reiteração de argumentos anteriores, sem apresentação de elementos novos capazes de infirmar a decisão agravada, não autoriza o provimento do agravo interno."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III, 1.016, II, 1.021 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.091.202/SP (Tema 1.223), Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 2024; TJ-MT, AI 1008533-11.2024.8.11.0000, Rel. Des. Vandymara Galvao Ramos Paiva Zanolo, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22/05/2024”.

(N.U 1015554-38.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 10/02/2025).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo interno interposto por ente público contra decisão monocrática que não conheceu de apelação por ser o valor exequendo inferior a 50 ORTN. O agravante alegou violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, além de apontar suposta interpretação equivocada do Tema nº 1.184 do STF, que trata da autonomia dos entes federados na regulamentação de tributos.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se houve impugnação específica dos fundamentos da decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação por ser o valor da execução fiscal inferior ao exigido (50 ORTN).

III. Razões de decidir:

3. Não houve impugnação específica do fundamento central da decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação, qual seja, o valor exequendo ser inferior a 50 ORTN.

4. Aplicação do princípio da dialeticidade, que exige impugnação direta e específica dos fundamentos da decisão recorrida.

5. Ausência de fatos ou argumentos capazes de modificar a decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: "A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão monocrática enseja o não conhecimento do agravo interno."

__________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III; CPC, art. 1.021, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1.309.642, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 17.06.2017”.

(N.U 1031286-84.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo agravante contra decisão monocrática que não conheceu recurso de apelação, em razão de o valor executado ser inferior ao de alçada (50 ORTN).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se o agravo interno atende ao princípio da dialeticidade, exigido pelo art. 1.021, § 1º, do CPC, que requer a impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da dialeticidade impõe que o agravante, ao interpor agravo interno, apresente argumentos específicos e direcionados aos fundamentos da decisão monocrática agravada, conforme determina o art. 1.021, § 1º, do CPC.

4. A reprodução, no agravo interno, das mesmas razões apresentadas na apelação, sem impugnação direta e específica aos fundamentos da decisão recorrida, configura ofensa ao princípio da dialeticidade.

5. Em precedente similar, o Tribunal já decidiu que a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida acarreta o não conhecimento do recurso, por violação ao ônus da dialeticidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

1. O agravo interno que não apresenta impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática recorrida viola o princípio da dialeticidade e não deve ser conhecido.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.021, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: N.U 1008116-57.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, julgado em 03/06/2024, publicado no DJE 07/06/2024”.

(N.U 1032688-06.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 11/02/2025).

Ademais, da análise dos autos e argumentos apresentados pela parte agravante, constata-se que inexistem fatos novos e fundamentos hábeis a justificar a reconsideração da decisão recorrida.

Dessa maneira, a situação comporta a aplicação do art. 932, III, do Código de Processo Civil, o qual dispõe que não deve ser conhecido o recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado,
ou que não tenha impugnado
especificamente
os
fundamentos
da
decisão
recorrida.
Confira-se:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado
especificamente
os
fundamentos
da
decisão
recorrida”.

O Regimento Interno deste Sodalício, também, disciplina a matéria, em seu art. 51, inciso I-B:

“Art. 51 - Compete ao Relator:

(...)

I-B - Não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado
especificamente
os
fundamentos
da
decisão
recorrida”.

Por fim, deve-se consignar que a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou a reiteração do recurso, com intuito manifestamente protelatório, implicará na aplicação das sanções previstas na lei.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO

do vertente recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC c/c art. 51, inciso I-B, do RITJ/MT.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, arquivem-se, com as cautelas de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora
”.

Contra essa decisão foram opostos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (ID. 321994854), os quais foram rejeitados, por ausência de vícios no
decisum
(ID. 319412868).

Em suas razões recursais, a parte agravante reitera os mesmos argumentos apresentados no recurso de apelação, no agravo interno não conhecido e nos embargos de declaração não acolhidos, sustentando a ilegitimidade passiva da autarquia previdenciária não apenas de não figurar no polo passivo da ação, mas da impossibilidade de restituição de indébito que não lhe compete.

Argumenta que embora realize a retenção do imposto de renda, não é parte legitima para restituir algo que não detém o seu domínio, o que não foi levado à discussão do colegiado.

Pontua que de acordo com a Súmula n.° 447, os entes federados pagadores são partes legítimas na ação de restituição de imposto de renda proposta por seus servidores, o que, por simetria, alcança os municípios, titulares do produto do imposto de renda incidente sobre rendimentos por eles pagos. Todavia, a condenação da autarquia contraria essa orientação.

Complementa que em razão do aumento de demandas ajuizadas em desfavor da autarquia previdenciária, que visam à isenção de imposto de renda e repetição de indébito, em casos similares foi necessário proceder à da quantia paga junto ao município, demonstrando que não detêm a titularidade de tais valores.

Por essa razão, requer o conhecimento e provimento do recurso para (ID. 325174381):

“I – Reconhecer a ilegitimidade passiva do agravante em relação ao pedido de restituição de indébito, tendo em vista que é mero substituto tributário, cabendo a legitimidade de pagamento dos retroativos ao Município de Rondonópolis;

II – Reiterar os documentos juntados anteriormente nos autos, comprovando o repasse dos valores a título de IRPF ao município de Rondonópolis;

III - Solicitar análise da compensação realizada em caso análogo a este, com intuito de elucidar ainda mais a ilegitimidade deste Instituto Previdenciário no pedido de repetição de indébito;

IV – Reconhecer que o IMPRO já cumpriu com a sua obrigação de cessar os descontos de IRPF, garantindo a isenção da agravada, devendo os retroativos serem pagos exclusivamente pelo Município de Rondonópolis, o qual detém os valores retidos de forma integral;

V – Condenar a agravada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios”.

Nas contrarrazões, a parte agravada defende que o recurso não apresenta qualquer fato novo ou argumento jurídico capaz de infirmar a decisão agravada, repetindo os mesmos fundamentos já rejeitados no recurso de apelação.

Afiança que a conduta da parte agravante é nitidamente protelatória ao insistir em recursos manifestamente improcedentes, atraindo a aplicação do princípio da causalidade, ensejando a necessidade de majoração da verba honorária (ID. 327435881).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE RONDONÓPOLIS, MT contra a decisão monocrática proferida nos autos de n.° 1007789-07.2024.811.0003, que não conheceu do Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e, em reexame necessário, retificou parcialmente a sentença.

Extrai-se do processado que a parte agravante interpôs recurso de apelação contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, MT, que, nos autos da “Ação Declaratória de isenção c/c isenção de imposto de renda e pedido de tutela de urgência”, julgou procedente os pedidos para isentar TEREZA LEONES MONTEIRO da cobrança do imposto de renda, e condenou o INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE RONDONÓPOLIS e o MUNICÍPIO DE RONSONÓPOLIS, MT, a restituírem os valores descontados sobre os proventos da parte autora desde a sua aposentadoria (ID. 280551901).

Com a remessa dos autos à instância recursal, negou-se provimento ao recurso e, em reexame necessário, retificou-se parcialmente a sentença para estabelecer que os valores a serem restituídos deverão ser apurados em liquidação de sentença, quando, então, deverão ser fixados os honorários de sucumbência, nos termos do artigo 85, § 4°, do CPC, consoante decisão monocrática de ID. 285069858.

Inconformada com o
decisum
, a parte agravante interpôs agravo interno (ID. 290391867), reiterando
ipsis litteris
os argumentos apresentados no recurso de apelação em relação à alegada ilegitimidade passiva, matéria afastada fundamentadamente na decisão agravada, motivo pelo qual o recurso regimental não foi conhecido, por não impugnar os fundamentos da decisão hostilizada (ID. 308014398).

Contra essa decisão, a parte agravante opôs embargos de declaração, alegando que a decisão monocrática incorre em omissão, por não enfrentar a tese de ilegitimidade passiva apresentada (ID.312994854).

Os declaratórios, no enanto, foram rejeitados, ressaltando a inexistência de vício que justifique o acolhimento dos embargos, uma vez que a ausência de conhecimento do recurso, por vício formal, impede o exame do respectivo mérito, tornando incabível a análise de teses nele suscitadas (ID. 319412868).

Novamente, a parte agravante se vale do agravo regimental para reiterar a tese de ilegitimidade passiva, já motivadamente rejeitada na decisão monocrática, sem, contudo, apresentar qualquer argumento de impugnação aos fundamentos que ensejaram o não conhecimento do agravo interno.

Consoante exposto na decisão agravada, a parte recorrente tem o ônus de impugnar especificamente a decisão objeto de inconformismo, ou seja, deve expor os fundamentos de fato e de direito que lastreiam a sua pretensão. Trata-se da expressão do princípio da dialeticidade, reflexo do princípio do contraditório e da necessidade de interação dialógica entre as partes e o julgador, positivado no artigo 1.021, § 1°, do CPC, ao dispor que
“Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada”.

O dever de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, exigência de regularidade formal do recurso, decorre da própria composição do pleito recursal, não bastando o pedido de reforma ou revisão da decisão.

Sobre o Tema, Rogéria Dotti, na obra Aspectos Polêmicos dos Recursos Cíveis e Assuntos Afins, coordenada por Nelson Nery Júnior e Teresa Alvim, assim leciona:

“A violação à dialeticidade pode ocorrer de variáveis modos. O mais evidente é a ausência de fundamentação. Isso ocorre quando o recorrente não apresenta qualquer impugnação à decisão, limitando-se a repetir o que dissera na petição inicial ou na contestação. Nessas situações, por completa falta de interação entre o inconformismo e a decisão recorrida, não há como se admitir o recurso” (JÚNIOR, Nelson; ALVIM, Teresa; OLIVEIRA, Pedro. Aspectos Polêmicos dos Recursos Cíveis e Assuntos Afins. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2018).

Ademais, revela notar que a regra da dialeticidade concretiza o princípio da boa-fé e do contraditório: de um lado, evita a mera repetição de peças processuais, sem especificar as razões pelas quais a decisão não convenceu a parte recorrente; de outro, garante o contraditório, pois permite que o recorrido possa elaborar as suas contrarrazões, no mesmo prazo legal.

Sob esse enfoque, percebe-se da análise do processado que a parte agravante, mais uma vez, não adotou postura dialética, porquanto se limitou a reiterar alegação de ilegitimidade passiva, sem, conduto, discorrer um único parágrafo combatendo de forma pontual e específica os fundamentos centrais da decisão monocrática agravada, que não conheceu do agravo regimental anterior por ausência de dialeticidade.

Nesse contexto, ressalta-se que o entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que compete à parte agravante, sob pena de não conhecimento de seu agravo, impugnar especificamente os fundamentos da decisão hostilizada. Confiram- se:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1 .021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AGRAVO IMPROVIDO. I – A falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada implica a negativa de provimento do agravo regimental, por inobservância do art. 1 .021, § 1º, do Código de Processo Civil e do princípio da dialeticidade recursal. II – O agravante reproduz as mesmas alegações já deduzidas no curso do feito e rejeitadas, inexistindo argumento novo capaz de infirmar a decisão agravada. III – Agravo regimental improvido”.

(STF - RMS: 39702 DF, Relator.: Min . CRISTIANO ZANIN, Data de Julgamento: 24/06/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-06-2024 PUBLIC 28-06-2024).

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1 .021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AGRAVO IMPROVIDO. I – A falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada implica a negativa de provimento do agravo regimental, por inobservância do art. 1 .021, § 1º, do Código de Processo Civil e do princípio da dialeticidade recursal. II – O agravante reproduz as mesmas alegações já deduzidas no curso do feito e rejeitadas, inexistindo argumento novo capaz de infirmar a decisão agravada. III – Agravo regimental improvido”.

(STF - RMS: 39702 DF, Relator.: Min . CRISTIANO ZANIN, Data de Julgamento: 24/06/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-06-2024 PUBLIC 28-06-2024).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ E APLICAÇÃO DO DISPOSTO NOS ARTS. 932, III, E 1.021, § 1º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

1. As razões de agravo interno não impugnam especificamente os fundamentos da decisão agravada, o que, à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus da parte agravante. Incidência da Súmula 182/STJ e aplicação do disposto no art. 932, III, c/c o art. 1.021, § 1º, ambos do Código de Processo Civil de 2015. 2. Agravo interno não conhecido”.

(STJ - AgInt no AREsp: 2023903 TO 2021/0360550-1, Relator: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 06/03/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2023).

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INATACADO O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

1. A parte deixou de impugnar especificamente o fundamento da decisão que não conheceu do agravo em recurso especial. 2. Inviável, pois, o conhecimento do agravo interno, nos termos do art. 1021, § 1º, do CPC/2015 e do art. 259, § 2º, do RISTJ, ante o descumprimento do ônus da dialeticidade. Súmula 182/STJ. Precedentes. 3. Agravo interno não conhecido”.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1944390 DF 2021/0230507-5, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 21/02/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2022).

No mesmo sentido, os precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. INCLUSÃO DO PIS/COFINS NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS . PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não acolheu os embargos de declaração opostos à decisão que negou conhecimento ao agravo de instrumento, interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido liminar no mandado de segurança para afastar a inclusão do PIS e COFINS na base de cálculo do ICMS. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve efetiva impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, em conformidade com o princípio da dialeticidade; e (ii) se a decisão de origem incorreu em erro ao negar a tutela provisória de urgência. III. Razões de decidir 3.
O princípio da dialeticidade exige que o recurso demonstre por que a decisão merece reforma, atacando especificamente seus fundamentos. A mera reiteração de argumentos anteriores não atende a esse requisito.

4. O agravo interno apresentou meras repetições dos argumentos já examinados no agravo de instrumento e nos embargos de declaração, sem trazer elementos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão recorrida
.

5. Ainda que superado o óbice da dialeticidade, o mérito recursal não comportaria acolhimento, tendo em vista o recente julgamento do Tema 1.223 pelo STJ (REsp 2.091.202/SP), que firmou tese pela legalidade da inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS.

IV. Dispositivo e tese 6. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1
. Não se conhece do recurso que deixa de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, em observância ao princípio da dialeticidade. 2. A mera reiteração de argumentos anteriores, sem apresentação de elementos novos capazes de infirmar a decisão agravada, não autoriza o provimento do agravo interno
."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts . 932, III, 1.016, II, 1.021 e 1.022 .

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.091.202/SP (Tema 1.223), Rel . Min. Paulo Sérgio Domingues, 2024; TJ-MT, AI 1008533-11.2024.8 .11.0000, Rel. Des. Vandymara Galvao Ramos Paiva Zanolo, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j . 22/05/2024”.

(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10155543820248110000, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 05/02/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/02/2025). (Grifo nosso).

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. DECLARAÇÃO DO DIREITO À COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PARA FRENTE OU PROGRESSIVA. OFENSA AO ÔNUS DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO INADMISSÍVEL. I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento ao provimento ao recurso de apelação interposto pela parte agravante, e, em remessa necessária, ratificou, em parte, a sentença que concedeu a ordem.

2. A questão em discussão consiste em verificar a admissibilidade do recurso, tendo em vista a ausência de impugnação direta e específica aos fundamentos da decisão objurgada, em afronta ao princípio da dialeticidade.

III. Razões de decidir

3. O recurso de agravo interno não atende aos pressupostos extrínsecos de admissibilidade, pois a parte agravante não impugnou de forma específica os fundamentos da decisão recorrida.

4. Conforme jurisprudência do STJ, é ônus do recorrente expor de forma clara as razões do inconformismo, requisito essencial para o exercício do contraditório e delimitação do efeito devolutivo do recurso
.

IV. Dispositivo e tese

5 . Recurso de agravo interno não conhecido.

Tese de julgamento: “É inadmissível o recurso que não impugna de forma específica os fundamentos da decisão recorrida, em afronta ao princípio da dialeticidade, nos termos do art. 932, III, do CPC c/c art. 51, inciso I-B, do RITJ/MT”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.021, § 1º e § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2031899/RR, relator Ministro Mauro Capbell Marques, Dje 7/6/2022”.

(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10044335520228110041, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 29/10/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/11/2024). (Grifo nosso).

No concernente à pretensão dos agravados para a majoração da verba honorária sucumbencial, não se desconhece o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, quando não aplicados na decisão monocrática, desde que cabíveis, os honorários recursais podem ser majorados pelo colegiado ao negar provimento ao agravo interno (STJ - AgInt no AREsp: 2417405 ES 2023/0265195-0, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 23/10/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2023).

Entretanto, na hipótese, considerando que a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, em reexame necessário, retificou a sentença para estabelecer que o percentual da verba honorária deverá ser fixado, nos termos do artigo 85, § 4°, do CPC, quando liquidado o julgado.

Dessa maneira, conclui-se como incabível o arbitramento da verba honorária, nessa ocasião, ressaltando-se, entretanto, que os trabalhos adicionais em grau recursal deverão ser considerados, pelo juízo liquidante, quando da fixação da verba honorária.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL, mantendo incólume a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2026